Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700741-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES CHRISTOVAO NABARRO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Charles Christovão Nabarro pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de busca e apreensão, declarando que a apreciação da peça de defesa antes do cumprimento da decisão liminar subverteria a ordem processual, não conheceu da contestação protocolizada antes do cumprimento de mandado de busca e apreensão, bem assim, por outro lado, apreciando o pedido formulado pela parte recorrida na petição inicial, deferiu a tutela de urgência para deferir a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. O Agravante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão de alegada hipossuficiência econômica. Em virtude da ausência de documentos que comprovem a alegada gratuidade, foi o agravante intimado para apresentar a referida documentação no prazo de 5 (cinco) dias. Anote-se que o réu se quedou inerte, transcorrendo o prazo estabelecido sem manifestação. Por meio da petição de ID 58540551, o agravante pugnou pela dilação do prazo por mais 30 (trinta) dias, a fim de apresentar os comprovantes inerentes à possibilidade de concessão da benesse, tendo o magistrado concedido a dilação requerida. Novamente o recorrente deixou de cumprir a determinação judicial, restando indeferido o requerimento de gratuidade de justiça (ID 63325383), sendo concedido o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso. Por fim, o agravante anexou petição salientando que no presente caso, haja vista a insuficiência de recursos financeiros do recorrente, não seria lícito exigir o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do agravante. No entanto, deixou de juntar o recolhimento das custas, como determinado pelo despacho antecedente. Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo ao Agravo de Instrumento, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no Art. 932, III, do Código de Processo Civil e Arts. 69 e 248 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo de Instrumento. Intimem-se. Brasília, DF, 09 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator